Tribunal: TJDFT
Processo: 0752928-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA FILHO MENOR. AUSÊNCIA DE BENS DA EXECUTADA PARA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE LEGAL. LEGITIMAÇÃO PASSIVA EXTRAORDINÁRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Embora a legitimidade passiva ordinária da execução seja da genitora do menor, por ter firmado o contrato de prestação de serviços educacionais, não se pode afastar a legitimidade passiva extraordinária do genitor, decorrente da obrigação solidária imposta por lei (artigos 1.643 e 1.644, do Código Civil e artigos 22 e 55 do ECA).
2. As despesas relacionadas à economia doméstica, entre elas, os gastos relacionados à educação dos filhos, são de responsabilidade solidária de ambos os cônjuges. Precedentes do c. STJ e desta Corte de Justiça.
3. Agravo conhecido e provido.